Tribunal: TJSP
Processo: 1028133-96.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a questão em exame. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000599881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028133-96.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EDSON DA SILVA ALVES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1028133-96.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 17221
2
VOTO No 17221
Embargos de Declaração: 1028133-96.2014.8.26.0114/50000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Campinas
Embargante: Edson da Silva Alves
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC.
Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a
questão em exame. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 179/184, que negou provimento ao recurso do autor.
Alega o embargante que o acórdão encerraria omissão e
contradição, pois desconsiderou os documentos e relatórios médicos acostados aos
autos, a CAT emitida, bem como a reabilitação profissional a que tem direito.
Sustenta que o acidente de trabalho está devidamente
comprovado nos autos e a sequela dele decorrente, além do correspondente nexo
técnico epidemiológico e a submissão do embargante à reabilitação pelo INSS.
Por tais motivos, requer seja provido o recurso para
reabertura da fase instrutória e apreciação das provas para julgar ao final procedente a
demanda. Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão ao embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, contudo, não se observa a ocorrência de
quaisquer dos vícios acima mencionados.
Isso porque, o experto afirmou que o exame de ressonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1028133-96.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 17221
3
magnética de fls. 35, foi realizado antes do alegado acidente de trabalho, que ocorreu em
17/09/2010 e mostrou que o embargante já era portador de condomalácea patelar grau
II, tratando-se de patologia degenerativa, que não foi agravada pelo acidente e tampouco
pelo labor.
Ademais, não restou comprovado a alegação de que o
embargante foi reabilitado pelo INSS, porquanto na entrevista pericial declarou ao perito
não ter realizado reabilitação profissional (fls. 89), assim como se mostra incabível o
procedimento reabilitatório, uma vez que não foi constatada incapacidade para o
trabalho.
Lembre-se, ainda, que o direito acidentário tem por objeto a
cobertura da necessidade social decorrente da diminuição da capacidade laborativa em
razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação
funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência atual ou
futura de moléstias não importa, necessariamente, direito ao gozo de benefício. Para
tanto, mostra-se necessária a demonstração da existência de incapacidade laborativa
atual relacionada ao trabalho, o que não se passou na espécie.
Nesse contexto, verifica-se que as questões levantadas pela
parte autora em seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido,
resumindo-se a mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1028133-96.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 17221
4
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator